Tribunal: STF
Processo: ARE 1592307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR REGULAMENTAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação objetivando a reforma de sentença que concedeu a ordem para determinar que o impetrado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, encaminhe à Câmara de Vereadores de Agrolândia projeto de Lei Complementar disciplinando o direito constitucional à complementação da aposentadoria para os servidores que preenchiam os requisitos da norma constitucional (EC 41/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ascende inconformismo consistente em decidir se é possível atribuir ao impetrado o ônus da edição da legislação pertinente à complementação dos proventos percebidos por seus servidores, submetidos ao RGPS, após passarem à inatividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por meio do IRDR n. 5012330-66.2021.8.24.0000, este Sodalício fixou a tese consecutiva: "o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, ressalvada a hipótese de ter adquirido direito à aposentação antes da vigência da respectiva emenda, somente tem direito à complementação dos proventos de aposentadoria mediante a existência de legislação local específica, respeitado o princípio da legalidade, o caráter contributivo e o equilíbrio atuarial e financeiro previdenciário" (Tema n. 14).
4. Inexistente lei municipal que defina a obrigação do município de suportar a complementação dos proventos percebidos por seus servidores, é inviável atribuir o ônus ao ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas.
Teses de julgamento: 'Não é possível exigir a complementação de aposentadoria sem a existência da devida previsão legal com edição, por sua autonomia, de normas pelos próprios municípios, em que claramente definida a forma de contribuição e fonte de custeio, visando adição de valores aos proventos dos servidores públicos inativados pelo regime geral de previdência social (RGPS).'.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009. Lei n. 13.300/2016, art. 14. Lei n. 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, IRDR n. 0001986-53.2013.8.24.0013/50001, rel. Des. Odson Cardoso Filho, j. 26-06-2019; TJSC, Apelação n. 0304200-06.2016.8.24.0023, rela. Desa. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 21-05- 2024; TJSC, Apelação n. 5001710-83.2022.8.24.0218, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 23-11-2023; TJSC, Apelação n. 0300142- 77.2019.8.24.0144, rel. Des. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 7-2- 2023; TJSC, Apelação n. 0301949-38.2018.8.24.0025, rel. Des. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-11-2022; TJSC, Apelação n. 5000715- 70.2021.8.24.0003, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 17-11-2022; TJSC, Apelação n. 5000459-47.2020.8.24.0235, rela. Desa. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 1-11-2022; TJSC, Apelação n. 5000738-16.2021.8.24.0003, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 25-08-2022."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; 5º, LXXI; 40, §§ 3º e 8º; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 

Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente